Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Busca e apreensão - DL 911/69 - Veículo não localizado - Pedido de diligência em novo endereço - Sentença terminativa.
1. Carece de respaldo legal a exigência de prova de que o bem está no (novo) local indicado pelo credor fiduciário.
2. O insucesso da diligência anterior, em outro endereço, não justifica aquele rigor nem, tampouco, a extinção do processo por carência de interesse.